Tribunal: TJDFT
Processo: 0714672-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0714672-63.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: NARANA DE PAIVA SILVA IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de MANDADO DE SEGURANÇA, com pedido liminar, impetrado por NARANA DE PAIVA SILVA contra ato coator imputado ao GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, consubstanciado na preterição da impetrante, que não foi nomeada e empossada no cargo de Administrador, da carreira de assistência pública à saúde. Na inicial (ID 57853051), a impetrante narra que prestou concurso para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para especialidade da carreira de assistência pública à saúde, no cargo de administrador, para o qual foram ofertadas incialmente 10 vagas, conforme edital no 7, de 2 de março de 2018. Diz que foram 884 aprovados, sendo 355 convocados à nomeação, 10 exonerados a pedido, tomaram posse 260 pessoas, de forma que há 95 vagas remanescente, abertas durante o prazo de vigência do certame. Afirma que foi classificada na posição 356a e que faz jus à imediata nomeação. Sustenta que o prazo de validade do concurso se encerrará dia 15.4.2024, razão pela qual é imprescindível a concessão da medida liminar. Discorre sobre os princípios da administração pública. Assevera o direito líquido e certo à nomeação e posse no cargo público para o qual fora aprovada. Tece considerações sobre a presença dos requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela. Requer, em caráter liminar, que seja determinada à autoridade coatora que promova a imediata nomeação e posse da impetrante no cargo de Administrador indicado; subsidiariamente, que seja determinada a reserva de vaga à impetrante até decisão final. Por fim, pede a concessão da justiça gratuita. Brevemente relatados, decido. Inicialmente, examinados os documentos juntados pelo impetrante na inicial, concedo-lhe os benefícios da justiça gratuita. Anote-se. Considerando que a pretensão visa à concessão de liminar em mandado de segurança de competência originária desta e. Corte, devem encontrar-se presentes requisitos exigidos pelo art. 7o, inciso III, da Lei no 12.016/2009, ou seja, a relevância na fundamentação exposta e risco de que a demora na concessão da medida possa resultar na ineficácia de eventual provimento de mérito, os quais, neste momento preliminar, não reputo presentes no caso dos autos. Sustenta a impetrante a prática de ato ilegal pelo Governador do Distrito Federal, consubstanciado na sua preterição à nomeação e posse no cargo de Administrador, da carreira de assistência pública à saúde, em razão de ter sido aprovada dentro do número de vagas criadas durante a validade do certame. Pois bem. Aos candidatos aprovados dentro do número de vagas previsto no edital existe direito subjetivo à nomeação. Aos candidatos aprovados que excedam o número de vagas, inclusive para fins de cadastro de reserva, há apenas uma expectativa de direito. Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no 837311, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema no 784), firmou tese no sentido de que o direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado em concurso público surge quando configuradas determinadas hipóteses, quais sejam: a) a aprovação ocorrer dentro do número de vagas para preenchimento imediato previstas no edital; b) constatar-se a preterição na nomeação por inobservância à ordem de classificação; e c) quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e sem motivação por parte da Administração Pública. A propósito, confira-se a ementa do referido julgado: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 784 DO PLENÁRIO VIRTUAL. CONTROVÉRSIA SOBRE O DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO NO CASO DE SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. IN CASU, A ABERTURA DE NOVO CONCURSO PÚBLICO FOI ACOMPANHADA DA DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA NECESSIDADE PREMENTE E INADIÁVEL DE PROVIMENTO DOS CARGOS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 37, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. ARBÍTRIO. PRETERIÇÃO. CONVOLAÇÃO EXCEPCIONAL DA MERA EXPECTATIVA EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, BOA-FÉ, MORALIDADE, IMPESSOALIDADE E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. FORÇA NORMATIVA DO CONCURSO PÚBLICO. INTERESSE DA SOCIEDADE. RESPEITO À ORDEM DE APROVAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A TESE ORA DELIMITADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O postulado do concurso público traduz-se na necessidade essencial de o Estado conferir efetividade a diversos princípios constitucionais, corolários do merit system, dentre eles o de que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza (CRFB/88, art. 5o, caput). 2. O edital do concurso com número específico de vagas, uma vez publicado, faz exsurgir um dever de nomeação para a própria Administração e um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas. Precedente do Plenário: RE 598.099 - RG, Relator Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 03-10-2011. 3. O Estado Democrático de Direito republicano impõe à Administração Pública que exerça sua discricionariedade entrincheirada não, apenas, pela sua avaliação unilateral a respeito da conveniência e oportunidade de um ato, mas, sobretudo, pelos direitos fundamentais e demais normas constitucionais em um ambiente de perene diálogo com a sociedade. 4. O Poder Judiciário não deve atuar como “Administrador Positivo”, de modo a aniquilar o espaço decisório de titularidade do administrador para decidir sobre o que é melhor para a Administração: se a convocação dos últimos colocados de concurso público na validade ou a dos primeiros aprovados em um novo concurso. Essa escolha é legítima e, ressalvadas as hipóteses de abuso, não encontra obstáculo em qualquer preceito constitucional. 5. Consectariamente, é cediço que a Administração Pública possui discricionariedade para, observadas as normas constitucionais, prover as vagas da maneira que melhor convier para o interesse da coletividade, como verbi gratia, ocorre quando, em função de razões orçamentárias, os cargos vagos só possam ser providos em um futuro distante, ou, até mesmo, que sejam extintos, na hipótese de restar caracterizado que não mais serão necessários. 6. A publicação de novo edital de concurso público ou o surgimento de novas vagas durante a validade de outro anteriormente realizado não caracteriza, por si só, a necessidade de provimento imediato dos cargos. É que, a despeito da vacância dos cargos e da publicação do novo edital durante a validade do concurso, podem surgir circunstâncias e legítimas razões de interesse público que justifiquem a inocorrência da nomeação no curto prazo, de modo a obstaculizar eventual pretensão de reconhecimento do direito subjetivo à nomeação dos aprovados em colocação além do número de vagas. Nesse contexto, a Administração Pública detém a prerrogativa de realizar a escolha entre a prorrogação de um concurso público que esteja na validade ou a realização de novo certame. 7. A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, a discricionariedade da Administração quanto à convocação de aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar zero (“Ermessensreduzierung auf Null”), fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação, verbi gratia, nas seguintes hipóteses excepcionais: i) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099); ii) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF); iii) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima. (...) 9. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. (RE 837311, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 09/12/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-072 DIVULG 15-04-2016 PUBLIC 18-04-2016) Na hipótese dos autos, verifica-se que foram oferecidas 10 vagas para o cargo almejado pela impetrante, tendo ela logrado a posição no 356, após a realização de todas as etapas do certame. Segundo a impetrante, foram criadas vagas durante a validade do certame, de forma que há 95 vagas em aberto para o cargo almejado, o que garantiria seu direito líquido e certo à nomeação e posse no concurso. Contudo, não se vislumbra, de plano, a violação ao alegado direito líquido e certo da impetrante, porquanto, ainda que tenham sido criadas vagas para o cargo durante o período de validade do concurso, não foi demonstrada a ocorrência das hipóteses de preterição da candidata. Conforme se infere do precedente vinculante citado, a tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Na espécie, deve ser reconhecida a discricionariedade da Administração em prover as vagas da maneira que melhor convier para o interesse da coletividade, salvo comprovada preterição arbitrária e sem motivação por parte da Administração Pública, o que não resta demonstrado, de plano, no presente mandamus. Por conseguinte, não se observa, ao menos nesta análise preliminar, a incidência das hipóteses elencadas pelos tribunais superiores, que poderiam conferir à impetrante o direito subjetivo à imediata nomeação no referido concurso público, tampouco violação aos princípios jurídicos que regem a Administração Pública e os concursos públicos. Dessa forma, embora relevantes as alegações da impetrante, certo é que o julgamento da causa não prescinde da prestação de informações pela autoridade apontada como coatora, bem assim da manifestação da Procuradoria de Justiça e posterior análise da matéria pelo Colegiado. Pelo exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo artigo 7o, inciso III, da Lei no 12.016/2009, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a autoridade apontada como coatora (artigo 7o, incisos I e II, da Lei no 12.016/2009). Após, à d. Procuradoria de Justiça (artigo 12, da Lei no 12.016/2009). Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 11 de abril de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator